Tribunal: TJPA
Processo: 0004715-44.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004715-44.2019.8.14.0070

APELANTE: ANDREI CARDOSO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Andrei Cardoso Silva contra sentença condenatória pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), que fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de três vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. O recorrente requer a redução da pena-base e a reavaliação da fração de diminuição da pena em virtude da sua participação de menor relevância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento da pena-base por valoração negativa das circunstâncias judiciais observou o critério de proporcionalidade fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se é adequada a fração de 1/6 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena com base no art. 29, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade acentuada, na forma de execução e nas consequências do crime apresenta fundamentação idônea e deve ser mantida.

4.

O aumento aplicado pelo juízo de origem, entretanto, supera o patamar prudencialmente recomendado pela jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal para cada circunstância judicial negativa, salvo justificativa excepcional de gravidade extraordinária, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A fixação da pena-base em 9 anos de reclusão, aplicando-se a fração de 1/6 para cada um dos três vetores negativos sobre o mínimo legal de 6 anos, observa o critério de proporcionalidade e suficiência da resposta penal.

6.

A fração de 1/6 de diminuição da pena, aplicada com fundamento no art. 29, §1º, do Código Penal, mostra-se adequada e proporcional ao grau de participação do recorrente, que, embora não tenha efetuado os disparos, prestou apoio logístico à execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa constitui parâmetro jurisprudencial de razoabilidade na exasperação da pena-base, devendo eventual superação ser devidamente fundamentada.

2.

A causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal deve ser graduada conforme o grau de contribuição do agente, sendo admissível a aplicação da fração mínima de 1/6 quando constatado apoio secundário à execução do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, e 121, caput; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 730.704/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Andrei Cardoso Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que, em virtude da decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, após reconhecer, na terceira fase, a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal, aplicada na fração de 1/6.

Segundo a sentença, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a responsabilidade penal de três acusados pelo delito de homicídio simples, tendo sido expressamente admitida a participação de menor relevância em favor de dois deles, entre os quais o ora apelante. Na dosimetria, a pena-base de Andrei foi fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão; e, na terceira, a redução pela participação de menor importância foi estabelecida no patamar de 1/6, em razão de ter o agente conduzido o executor ao local do fato e auxiliado a fuga, resultando no quantum final já referido.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em preliminar, a necessidade de observância da non reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. No mérito, alega inidoneidade da exasperação da pena-base, por fundamentação genérica ou inerente ao tipo, impugnando a negativação da culpabilidade (planejamento e concurso de agentes), das circunstâncias (execução “à luz do dia, em frente à residência da vítima”) e das consequências (morte de policial militar). Requer, assim, o afastamento dos vetores negativos e a fixação da pena-base no mínimo legal. Aduz, ainda, nulidade da fração redutora aplicada na terceira fase por ausência de fundamentação concreta, pugnando pela incidência da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP no grau máximo. Ao final, pede o provimento do apelo com o redimensionamento integral da reprimenda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões. Em preliminar, suscita a intempestividade do recurso quanto ao corréu Benedito Santos da Silva, por já ter ocorrido o trânsito em julgado em 20/09/2022, pleiteando, por isso, o não conhecimento do apelo nessa parte. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, afirmando que a dosimetria observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade: a culpabilidade extrapolou a inerente ao tipo em virtude de planejamento e concurso de agentes; as circunstâncias foram desfavoráveis pela prática do crime em frente à casa da vítima, em plena luz do dia; e as consequências são graves em razão do óbito de policial com longo tempo de serviço. Requer, ao final, o não provimento do recurso, ou o não conhecimento quanto ao corréu indicado.

A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. Enfatiza a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e afasta a possibilidade de redução das penas-bases ao mínimo legal. Quanto à causa de diminuição do art. 29, § 1º, sustenta não haver espaço para majoração da fração redutora em favor de Andrei, porquanto sua participação—levar o executor ao local do crime e auxiliá-lo na fuga—justifica a redução em 1/6, tal como fixado na sentença. Requer, pois, a manutenção integral do decisum.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto por
ANDREI CARDOSO SILVA
, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

Reconhecida a validade probatória e a regularidade do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, passa-se à análise do pedido de redimensionamento da pena-base, bem como à verificação da correção da fração de diminuição aplicada com fundamento no art. 29, §1º, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE

Na sentença condenatória (ID 26286658), o juízo de origem, ao individualizar a pena do recorrente, valorou negativamente as circunstâncias
da
culpabilidade, das circunstâncias do delito e das consequências do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Constou que o crime foi
planejado
,
executado em concurso de agentes

e que os envolvidos
previamente providenciaram esconderijo
, demonstrando culpabilidade mais acentuada. Ainda, as
circunstâncias do delito
revelaram-se graves diante da forma como a vítima foi surpreendida e executada, e as
consequências
extrapolaram o tipo penal, pois o fato gerou desagregação familiar e comoção social local.

As razões lançadas pelo juízo monocrático demonstram
fundamentação idônea
, de modo que a valoração negativa desses vetores deve ser mantida. Ocorre, contudo, que o
quantum de exasperação aplicado
mostrou-se
desproporcional
frente ao parâmetro jurisprudencialmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como
prudencial

o acréscimo de
1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa
, salvo fundamentação excepcional que demonstre gravidade extraordinária,

o que não se verifica no caso concreto.

O precedente paradigma é o
AgRg no HC 730.704/SP
, de relatoria do Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, cuja ementa, por sua relevância, transcreve-se integralmente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART . 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art . 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022

Aplicando, portanto, a fração de 1/6 para cada vetor negativo (culpabilidade, circunstâncias e consequências), sobre a pena mínima de 6 anos de reclusão prevista para o homicídio simples (art. 121, caput, do CP), resulta:

6 anos + (1/6 x 6 anos x 3 vetores) = 6 + 3 anos = 9 anos de reclusão.

Assim, a pena-base é fixada em 9 (nove) anos de reclusão, valor que se mostra proporcional e suficiente para atender às finalidades retributiva e preventiva da pena.

DA SEGUNDA FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem agravantes ou atenuantes a considerar, permanecendo a pena intermediária inalterada.

DA TERCEIRA FASE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL

O Conselho de Sentença reconheceu a participação de menor relevância do recorrente. O juízo sentenciante aplicou a redução de 1/6, entendendo proporcional o grau de contribuição do apelante na empreitada criminosa.

O parâmetro adotado pelo magistrado de primeiro grau se mostra adequado e razoável, uma vez que o recorrente não foi o autor dos disparos letais, mas prestou apoio material e logístico, o que justifica a minorante sem que se lhe atribua a fração máxima.

Nesse sentido, o entendimento consolidado é de que o juiz deve graduar a diminuição dentro dos limites de 1/6 a 1/3, de acordo com o grau de participação do agente. Assim,
mantém-se a redução de 1/6
, como fixada na sentença.

Logo, sobre a pena-base de 9 anos de reclusão, aplica-se a causa de diminuição de 1/6, resultando na pena definitiva de
7 anos e 6 meses de reclusão
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir a pena-base
, aplicando a fração prudencial de
1/6 para cada circunstância judicial negativa
, fixando a pena definitiva de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial de cumprimento e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025